Tribunal: CARF
Processo: 14766.000482/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000482/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.875 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
Não há previsão de suspensão do processo no CARF até o trânsito em julgado
administrativo do processo principal que esteja em instância superior, quer seja
no âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. SALDO NEGATIVO. INEXISTENTE.
Verificando-se que as parcelas do saldo negativo declarado foram objeto de
dedução de crédito tributário constituído em Auto de Infração, cujo lançamento
fora mantido pelo CARF, tem-se pela improcedência do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de sobrestamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000482/2010-31
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito saldo negativo de CSLL.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, concordando dos os
fundamentos do Termo de Informação Fiscal, não homologou a compensação, por constatar que
inobstante a contribuinte tenha apurado saldo negativo de CSLL no período, a empresa sofreu
fiscalização da Receita Federal que, revendo a declaração apresentada, entre outros fatos, anulou
integralmente o saldo credor existente, realizando um lançamento de débitos dos ajuste de CSLL,
consubstanciado pelo processo no 19647.017451/2008-74 (pendente de decisão administrativa à
época).
Constatou-se, ainda, no referido Termo, que a contribuinte deixou de fazer jus aos
créditos declarados na DCOMP, haja vista que foram integralmente utilizados na dedução da
CSLL devida do período apurado pela fiscalização, e o valor remanescente foi objeto da
autuação.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Que, ao compulsar os autos do processo administrativo no 19647-
017451/2008-74, verificou que a lide envolvendo o lançamento de CSLL não
se encontra definitivamente resolvida;
ii.
Que embora a cobrança da contribuição tenha sido confirmada na última
instância, nos termos do Acórdão CSRF no 9101.003.472, a contribuinte
embargou a decisão, estando o seu recurso ainda pendente de apreciação;
iii.
Que independentemente do desfecho do referido processo, ao efetuar o
lançamento da CSLL, a fiscalização já deduziu os valores de CSLL-Fonte
que compuseram o saldo negativo aqui pleiteado;
iv.
Que esta dedução aparece claramente no demonstrativo de apuração do
crédito tributário, acostado ao processo do lançamento;
v.
Que, nessa circunstância, não há como aproveitar o mesmo crédito na
compensação de que trata o presente processo;
vi.
Que, por outro lado, caso o lançamento de ofício seja cancelado pela CSRF,
em razão de eventual acolhimento dos embargos, a interessada não será
prejudicada, na medida em que a decisão proferida pela DRJ pode ser revista
pelo CARF;
vii.
Por fim, conclui por negar provimento à Manifestação de Inconformidade,

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, reforçando, ainda, os argumentos de que a autuação de CSLL
do processo administrativo no 19647-017451/2008-74 é indevida, pugnando pela homologação
integral da DCOMP.
A contribuinte apresentou, também, memoriais em que requer o sobrestamento do
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Ao analisar o presente caso, verifica-se que a matéria em litígio está diretamente
relacionada ao processo administrativo no 19647-017451/2008-74.
Isto porque, caso o lançamento de CSLL seja mantido nesse processo, não se restaria
crédito a ser aproveitado neste processo, vez que já fora deduzido do auto de infração. Por outro lado,
caso o lançamento seja cancelado, a contribuinte passaria a fazer jus ao crédito de saldo negativo.
Pois bem.
Como analisado pela DRJ, verifica-se que a cobrança da CSLL do mencionado
processo fora confirmada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por meio
do acórdão no 9101-003.472 que, por voto de qualidade, deu provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e também por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Ao consultar a aba Acompanhamento Processual do sítio eletrônico do Carf (pesquisa
realizada em 13/09/2021), constata-se que o processo relativo ao auto de infração ainda encontra-se
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

na mesma situação analisada pela DRJ, qual seja, pendente de julgamento do recurso de Embargos
de Declaração, protocolizado em 05/10/2018. É o que se verifica:

Em que pese este Relator, particularmente, entender que o ideal seria que os
processos tivessem sido julgados em conjunto, ou até mesmo que o presente processo fosse
sobrestado até decisão terminativo do outro, tais soluções, para o presente caso, não possuem
amparo legal ou regimental.
Vejamos.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

Quanto ao tema de vinculação de processos, o Regimento Interno do Carf
(RICARF), prevê no Art. 6o, §1o, Anexo II, as seguintes hipóteses:
“Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.”

Observa-se, no referido dispositivo, que a vinculação dos processos pode ocorrer
por conexão, decorrência e reflexo, situações que possibilitariam a distribuição e julgamento
conjunto.
Contudo, como visto no relatório, desde a decisão de 1a instância deste processo,
que o outro processo de lançamento possui decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ou seja, estão em instâncias completamente distintas, o que não se verifica qualquer
possibilidade de vinculação.
No que concerne ao sobrestamento, verifica-se no §5o, do Art. 6o, Anexo II,
RICARF, que a única possibilidade prevista no regimento é o sobrestamento de processos
decorrentes e reflexos que estiverem localizados em seções distintas do CARF, vejamos:
“§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.”

Observa-se, ainda, no referido dispositivo, que o sobrestamento nesses casos
limita-se a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal, não havendo
previsão de sobrestamento até o trânsito em julgado na seara administrativa.
Desse modo, o racional desta norma regimental demonstra que a ausência de
previsão de sobrestamento até o trânsito em julgado na instância administrativa não se trata de
um mera omissão, mas de uma opção da administração tributária.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

Assim, atualmente, não há previsão de suspensão do processo no CARF até o
trânsito em julgado administrativo do processo principal que esteja em instância superior, quer
seja no âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo.
Não se pode deixar de mencionar que o Código de Processo Civil, que muitas
vezes possui aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, prevê no Art. 313, V, alínea
“a”, do Código de Processo Civil, a seguinte possibilidade de suspensão do processo:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;”

Contudo, tenho entendimento de que a subsidiariedade do código de processo
civil não é ampla, ou seja, não basta a ausência de previsão na lei que disciplina o processo
administrativo fiscal para que ele seja aplicado de forma automática. Se assim fosse, poder-se-ia
entender que caberia sucumbência no PAF, por exemplo.
De modo diverso, entendo que a subsidiariedade deve ser aplicada de forma
integrativa, compatível com as normas e princípios que regem o processo administrativo fiscal.
E, como já dito, a ausência de previsão de sobrestamento evidencia-se como uma opção
legislativa, considerando-se, ainda, a premissa de um rito mais célere do que o processo judicial.
Importante ressaltar, que agora em sede de memorais, a contribuinte menciona
que os débitos no 19647.017451/2008-74 encontram-se sob discussão nos autos da Ação
Anulatória no 0816816-42.2021.4.05.8300, aparentemente ajuizada neste ano, que, até então, não
possui nenhuma informação detalhada no presente processo. Mas, considerando a informação
trazida pela contribuinte, tem-se, ainda, uma razão ainda maior para rejeitar o sobrestamento,
qual seja, a judicialização da lide.
Desta feita, rejeito o pleito de sobrestamento.
Quanto ao mérito, considerando que a última decisão de mérito da 1a Turma
restabeleceu a cobrança de CSLL do ano-calendário 2004, e que a fiscalização já deduziu os
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000482/2010-31

valores de CSLL-Fonte que compuseram o saldo negativo aqui pleiteado, não se resta qualquer
crédito no presente processo.
Ademais, em que pese os esforços da contribuinte em argumentar a insubsistência do
lançamento discutido no processo no 19647-017451/2008-74, entendo que tal matéria somente deve
ser avaliada no mesmo, cabendo aqui examinar apenas as suas consequências, para fins de existência
e disponibilidade do direito creditório.
Desta feita, entendo que o crédito vindicado não possui os atributos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.

Conclusão
Assim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar o pedido de
sobrestamento do processo e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital